Tribunal: TJES
Processo: 5017405-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017405-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLAUDIO PEREIRA COUTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5017405-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO PEREIRA COUTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME ABERTO PARA O SEMIABERTO. AUSÊNCIA PROLONGADA E INJUSTIFICADA DE APRESENTAÇÕES PERIÓDICAS. FALTA GRAVE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por apenado condenado a 5 anos de reclusão pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, promovido ao regime aberto em 2021, contra decisão que determinou regressão cautelar para o semiaberto diante do descumprimento das condições impostas, notadamente a ausência de apresentações desde dezembro de 2021, bem como revogou parcialmente a remição de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência prolongada e injustificada do apenado constitui fundamento idôneo para a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto;
(ii) estabelecer se há nulidades ou irregularidades aptas a afastar a decisão, notadamente ausência de termo de compromisso, erro material e motivação insuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento das condições do regime aberto, consubstanciado na ausência de apresentações desde dezembro de 2021, caracteriza abandono voluntário do cumprimento da pena, enquadrando-se na falta grave prevista no art. 50, II, da LEP.

O termo de compromisso juntado aos autos, com calendário bimestral de apresentações e advertências expressas, comprova a ciência do apenado acerca de suas obrigações.

A alegação de trabalho noturno não constitui justificativa idônea, pois o apenado poderia ter solicitado flexibilização do calendário, o que não fez.

A regressão cautelar dispensa oitiva prévia, sendo suficiente para sua decretação o descumprimento das condições impostas, conforme orientação do STJ (AgRg no HC n. 863.692/SP, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024).

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, observando a legalidade, a proporcionalidade e a individualização da pena, inexistindo nulidade ou excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência prolongada e injustificada do apenado no regime aberto configura falta grave e autoriza a regressão cautelar para regime mais gravoso.

A existência de termo de compromisso assinado e a falta de pedido de flexibilização afastam alegação de justa causa para o não comparecimento.

A regressão cautelar prescinde de oitiva prévia, sendo suficiente o descumprimento das condições impostas para o regime aberto.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 50, II; Código Penal, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 682.314/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5017405-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO PEREIRA COUTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
CLAUDIO PEREIRA COUTO
em face da r. Decisão (ID 16466919) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000727-09.2019.8.08.0050, por meio da qual determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto, em razão do descumprimento das condições impostas ao cumprimento da pena.

Nas razões recursais (ID 16466918), a d. Defesa requer a revogação da regressão e o restabelecimento do regime aberto. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação de medidas menos gravosas, e, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção integral da remição de pena e a retificação de erros materiais na decisão de origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, nos autos do processo n.º 0011644-15.2013.8.08.0024, tendo sido promovido ao regime aberto em 2021.

Consta nos registros do SEEU que o apenado se apresentou ao juízo apenas em 31 de agosto e 17 de dezembro de 2021, deixando de comparecer desde então. Diante dessa ausência prolongada, o juízo de origem, em 18 de agosto de 2025, determinou a regressão cautelar do regime e designou audiência de justificação, realizada em 24 de setembro de 2025.

O agravante alega inexistência de termo de compromisso, erro material na decisão, e ausência de motivação adequada. Sustenta que suas ausências decorreram de trabalho noturno e desconhecimento das consequências jurídicas, não havendo dolo de abandono. Invoca os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade das medidas executórias, requerendo o restabelecimento do regime aberto, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas alternativas menos gravosas.

Todavia, conforme os registros do SEEU, o agravante foi promovido ao regime aberto em 2021 e compareceu ao juízo apenas duas vezes: em 31 de agosto e 17 de dezembro daquele ano. Desde então, permaneceu sem qualquer apresentação ou justificativa até agosto de 2025, quando foi determinada a regressão cautelar do regime e designada audiência de justificação.

Na audiência, o apenado confessou a ausência prolongada, alegando que trabalhava à noite e, por isso, não conseguia se apresentar. Nenhum documento foi juntado para comprovar o vínculo empregatício, tampouco houve pedido de flexibilização do calendário. Ao final do ato, a justificativa não fora acolhida e declarada a regressão definitiva.

Consta dos autos o termo de compromisso assinado pelo agravante, juntado no movimento 211 do processo de execução, contendo calendário bimestral de apresentações e advertência expressa quanto às consequências do descumprimento. Tal elemento comprova que o reeducando tinha plena ciência de suas obrigações.

O não comparecimento regular e a ausência de justificativa válida por parte do apenado configuram o abandono voluntário do cumprimento da pena, sendo dispensável a observância de um prazo específico. O art. 50, II, da Lei de Execução Penal é claro ao considerar falta grave “ausentar-se, sem autorização judicial, do local em que se encontra cumprindo a pena”.

O regime aberto funda-se no senso de autodisciplina e responsabilidade (art. 36, do Código Penal). Aquele que, sem comunicação prévia, deixa de cumprir as condições impostas, rompe o vínculo de confiança que justifica a manutenção da benesse.

A alegação de trabalho noturno não constitui justa causa, pois o apenado poderia, a qualquer tempo, requerer a adequação da periodicidade ou do horário das apresentações, o que não fez.

O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores reforça essa orientação, se
"
o executado ficou ciente das condições do regime aberto, nos termos do art.367, do CPP, tendo incidido em faltas graves consistentes em não atualização do endereço e não comparecimento mensal em juízo, justificando a regressão cautelar de regime"

(AgRg no HC n. 682.314/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, observando os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena. A regressão ao regime semiaberto, bem como a revogação parcial da remição, representam resposta adequada à gravidade da falta e à duração do abandono.

Não se vislumbra, portanto, qualquer nulidade ou excesso na decisão impugnada.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)